Tribunal: TJDFT
Processo: 0703668-72.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703668-72.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de apelação, com pedido de efeito suspensivo, interposta por DISTRITO FEDERAL, contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pelo SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL – SINDSASC. Na inicial, o autor pediu, liminarmente, fosse garantido às servidoras lactantes, pertencentes à Carreira Pública de Assistência Social (regulada pela Lei n. 7.484/2024), o direito de gozarem de até 2h da jornada diária de trabalho para amamentação, até o lactente complete 24 meses de vida, nos termos da Lei Complementar Distrital n. 1.034/2024 e Art. 35, inciso III da Lei Orgânica do Distrito Federal, sem necessidade de quaisquer condicionantes não previstos em lei ou, ainda, regulamentação para além dos mencionados dispositivos. No mérito, pediu a confirmação da medida liminar e a procedência da presente ação, para garantir o direito das servidoras lactantes de gozarem de até 2 horas da jornada diária de trabalho para amamentação, sem a necessidade compensação de horas, haja vista a previsão de impossibilidade de redução de direitos contido no art. 35, inciso III da Lei Orgânica do Distrito Federal e art. 2o da Lei n. 7.447/2024, e sem condicionar o direito à apresentação de laudos/atestados médicos ou qualquer outro documento de natureza similar, sendo necessária apenas a apresentação da certidão de nascimento da criança para que se comprove estar ela ainda nos primeiros 24 meses de vida (ID 66956901). A medida liminar foi deferida para “garantir a todas as servidoras lactantes integrantes da Carreira Pública de assistência social, o direito de usufruírem de até 2 horas da jornada diária de trabalho para amamentação, no período que entenderem conveniente para tal finalidade, até que a criança complete 24 meses de vida” (ID 66957713). Na sentença, o juízo a quo confirmou a decisão liminar e julgou procedente o pedido inicial para “determinar a Coordenação de Gestão de Pessoas da Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, no prazo máximo de 24 horas, a contar da intimação desta decisão, providencie a emissão de comunicado, por meio de circular, para reconhecer e garantir a todas as servidoras lactantes integrantes da Carreira Pública de Assistência Social, o direito de usufruírem de até 2 (duas) horas da jornada diária de trabalho para amamentação, no período que entenderem conveniente para tal finalidade, até a criança complete 24 (vinte e quatro) meses de vida, independentemente de qualquer condição ou regulamentação, sem compensação e sem prejuízo de direitos ou vencimentos, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), que será imposta ao Distrito Federal e à Coordenadora responsável pela Gestão de Pessoas, em solidariedade”. Em razão da sucumbência, condenou o ente federativo réu ao pagamento de honorários sucumbenciais, estes fixados por equidade em R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme disposto no art. 85, § 8o, do CPC, tendo em vista o baixo valor da causa (ID 66957751). Em seu recurso, o ente apelante requereu: 1) a concessão do efeito suspensivo na forma do art. 1.013, §3o, II, e do art. 1.014 do CPC; 2) na forma do art. 948 do CPC, a instauração do Incidente de Inconstitucionalidade, seu acolhimento e sua remessa ao Órgão Especial do TJDFT para apreciação da inconstitucionalidade das Lei Complementar Distrital no 1.034, de 2024, da Lei Distrital no 7.447 de 2024 e da Emenda à Lei Orgânica no 108, de 2018, que alterou a redação do art. 35, IV, da Lei Orgânica do Distrito Federal, todas por vício formal por vício de iniciativa, afronta ao art. 61, § 1o, da Constituição Federal e ao artigo 71, § 1o da Lei Orgânica do Distrito; 3) no mérito, o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença e improcedência do pedido inicial, com a exclusão da multa cominatória pessoal ao gestor público, por sua ilegalidade, pois fere a Teoria do Órgão e é desproporcional (ID 66957756). O pedido de efeito suspensivo à apelação foi indeferido e as partes foram instadas para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestarem acerca de possível prejudicialidade externa na situação sub judice e da necessidade de suspensão do feito até o julgamento de mérito das ações de controle concentrado de constitucionalidade (ADIs n. 0735301-58.2024.8.07.0000 e 0732625-40.2024.8.07.0000) (ID 68308050). O Distrito Federal pugnou pelo prosseguimento do feito (ID 68990031). A 5a Procuradoria de Justiça Cível, com o fim de afastar o risco de decisões conflitantes e de assegurar a segurança jurídica das decisões desse Tribunal, oficiou pela suspensão do presente feito até o julgamento do mérito das referidas ações de controle concentrado de constitucionalidade (ID 70627775). A decisão de ID 70717424, proferida por esta Relatoria, determinou a suspensão do presente feito até o julgamento das ADIs n. 0735301-58.2024.8.07.0000 e 0732625-40.2024.8.07.0000 pelo Conselho Especial desta Corte de Justiça. Ao ID 71226865, o Distrito Federal requereu “a juntada das manifestações do MPDFT nas ADIs no 0735301-58.2024.8.07.0000 e no 0732625-40.2024.8.07.0000, como elementos que reforçam a probabilidade do direito invocado” e, com base nos supracitados pareceres, formulou novo pedido de efeito suspensivo à apelação, para suspender os efeitos da sentença de primeiro grau até o julgamento final do recurso. Antes de ser proferida nova decisão sobre a questão, dê-se vista à parte apelada para, querendo, manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, vista ao Ministério Público atuante nesta 2a instância. Com as manifestações ou decurso do prazo, retornem conclusos. Intimem-se. Brasília – DF, 29 de abril de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator